Tribunal: TJDFT
Processo: 0725026-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PLANTONISTA DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO DISTRITO FEDERAL. ABONO DE PONTO ANUAL DE CINCO DIAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. CONVERSÃO DOS PLANTÕES.
O cumprimento de sentença deve guardar estrita fidelidade à coisa julgada que não fez distinção entre o servidor que trabalha em regime de plantão e aquele que trabalha em regime de 6h ou 8h semanais, não se admitindo, assim, a conversão de um plantão em quatro dias de jornada comum.